Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-73.2021.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recusa de cartão de crédito por ausência de limite. Alegação da autora de quitação da fatura no vencimento e consulta de crédito disponível para utilização confirmado pelo réu. Pagamento da fatura realizado na sexta-feira e recusa do cartão de crédito no domingo. Parte autora que não observou o prazo, que é de três dias úteis, para compensação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recusa de cartão de crédito por ausência de limite. Alegação da autora de quitação da fatura no vencimento e consulta de crédito disponível para utilização confirmado pelo réu. Pagamento da fatura realizado na sexta-feira e recusa do cartão de crédito no domingo. Parte autora que não observou o prazo, que é de três dias úteis, para compensação do pagamento e liberação do limite. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento cotidiano que não configura dano moral. Sentença mantida.

Recurso desprovido.